Tribunal: TJDFT
Processo: 0019190-64.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ERRO NO PREENCHIMENTO DO LIVRO ELETRÔNICO FISCAL. TRIBUTO QUITADO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERIFICAÇÃO DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA E DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESP N.o 1.111.002/SP. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em embargos à execução, que julgou extinta a execução, com fulcro no inciso VI art. 485 do CPC, e art. 26 da Le n.o 6.830/80. 1.1. Em sua apelação, o embargante pede a reforma da sentença para que seja invertido o ônus da sucumbência em favor da Fazenda Pública, em virtude do erro do contribuinte no preenchimento dos livros fiscais.
2. Cinge-se a controvérsia acerca de eventual descumprimento de obrigação tributária acessória por parte da apelada, que poderá repercutir na fixação dos ônus sucumbenciais. 2.1. Verifica-se que é incontroverso o fato de que o valor cobrado pelo apelante a título de ICMS, competência dezembro/2014, era efetivamente devido pelo apelado e que houve equívoco deste quanto ao preenchimento da declaração do referido imposto. 2.2. Em razão desse equívoco, embora devidamente pago o valor concernente ao ICMS correspondente no mês de janeiro de 2015, o sistema informatizado da Secretaria de Fazenda não identificou o recebimento do crédito, acarretando a não homologação do pagamento pela autoridade tributária e, consequentemente, a inscrição em dívida ativa do valor referido, objeto da CDA 0174479972. 2.3. Observa-se que a apelada procedeu à retificação dos livros fiscais em 08/04/2016, ou seja, em data posterior ao ajuizamento da execução fiscal no 126739-3/15, que ocorreu em 05/11/2015.
3. Acerca da matéria, STJ, no REsp no 1111002/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou o seguinte entendimento: “(...) 4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal e foi citado para resposta com a consequente subsistência da condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1111002/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 01/10/2009).
4. Apelo provido.